Tribunal: TJPA
Processo: 0116476-24.2015.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0116476-24.2015.8.14.0037

RECORRENTE: JOAO BATISTA MARINHO DA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PRELIMINARES ARGUIDAS: NULIDADE DA DECISAO DE PRONÚNCIA – INEXISTENCIA DE DOLO E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA – REJEIÇÃO. 1.Neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, que indicam a autoria delitiva do recorrente ao crime de homicídio, deve este ser submetida ao Tribunal do Júri. Preliminares rejeitadas.

MERITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES OU RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDENCIA. 2. Ante a ausência de prova irrefutável acerca da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CPB, inviável a desclassificação para homicídio simples. Do mesmo modo, inexistindo provas acerca da excludente de ilicitude (legitima defesa), deve, a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
JOÃO BATISTA MARINHO DA ROCHA
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Oriximiná que pronunciou o recorrente.

O Juízo de Direito prolatou decisão e pronunciou o ora recorrente na prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito alegando, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, uma vez ausente a demonstração do dolo (
animus necandi
), bem como ausente a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro. No mérito, pugna pelo reconhecimento da legitima defesa ou que seja desclassificado para homicídio simples.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

Nesse sentido, a decisão de pronúncia foi devidamente prolatada, uma vez que o juízo apontou os indícios de autoria e a comprovação da materialidade, através de Boletim de Ocorrência nº 00105/2015.001003-0; Auto de Apresentação e Apreensão de objeto referente a 01 faca tipo peixeira cabo em madeira com aproximadamente 20 cm de lâmina; Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal e Auto de Exame de Corpo de Delito - Exame Cadavérico, ambos realizados em JONAS DE OLIVEIRA FREITAS.

Como já mencionado, nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito, como pleiteado pela defesa, de inexistência de dolo na conduta, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA.
A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).

De tal modo, não há que se falar em nulidade da decisão de pronuncia a qual foi prolatada pelo juízo, e fundamentada nos fatos constantes dos autos.

De igual forma, não há razões para proceder a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CPB, visto que filio-me ao entendimento de que é de competência do Conselho de Sentença, uma vez que, pelas circunstancias indiciarias do crime, apurados na instrução criminal, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima restou verificada nesta fase processual o que autoriza a submissão do acusado a Júri Popular, devendo, assim, as dúvidas existentes ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Assim sendo, rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, pugna ainda a defesa pela desclassificação para homicídio simples ou reconhecimento da legítima defesa.

Pelos motivos já expostos acima, inviável a desclassificação para homicídio simples, uma vez que, os subsídios constantes dos autos, apontam a presença da qualificadora que dificultou a defesa da vítima. Do mesmo modo, em processo da competência do Júri, a excludente de ilicitude (legitima defesa) só é admitida, previamente, pelo juízo monocrático, se a prova for exata, sem contestação, estreme de dúvida, o que não é o caso em tela, devendo, assim, a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 24/10/2023